Tribunal: TJMT
Processo: 1029970-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029970-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.329.341-21 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), WESLEY RIBEIRO DE LIMA - CPF: 878.826.711-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1029970-76.2022.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

WESLEY RIBEIRO DE LIMA

Recorrido
:

ELIAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE
NO PASSEIO PÚBLICO
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VÍTIMA
QUE
NÃO CONTRIBUIU PARA
O SINISTRO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas. Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são parcialmente procedentes. Trata-se de ação proposta por ELIAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de WESLEY RIBEIRO DE LIMA, ambos devidamente qualificados, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos materiais e morais, decorrente de atropelamento que resultou em dano gravíssimo a perna direita do autor. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. De início, registre-se, que
o
atropelamento, é fato incontroverso, pois reconhecido pelas próprias partes, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC). Nesse quadro, cabe analisar a responsabilidade das partes no atropelamento. Extrai-se dos autos que a posição do autor após o acidente coaduna com a sua versão apresentada na exordial. Embora o autor apresente nítidos sinais de embriaguez no decorrer do vídeo (ID 94516527), é possível verificar marcas de pneus na calçada (sem pavimentação), próximo ao local onde o autor permaneceu deitado após o acidente (ID 82753094). Assim, considerando
a
extensão do dano e os altos níveis de dor apresentado pelo autor no local do acidente, parece pouco provável que ele tenha se arrastado da rua para a calçada. Ademais, percebe-se no vídeo em que o autor aparece deitado, nítidas marcas de pneus do caminhão. Inclusive, o chinelo do autor encontra-se no rastro do pneu e a marca de sangue não apresenta indícios de movimentação, sendo certo que o local do acidente foi na calçada. Apesar da embriaguez do autor, há que se reconhecer as evidências que demonstram ter sido o autor atropelado na calçada. Assim sendo, está claro
a
ocorrência de ato ilícito. Uma vez existente
a
ocorrência do ato ilícito (art. 186, CC), cabível
a
espécie a reparação do dano. Por conta disso, o
autor
pugnou pela condenação do reclamado na reparação pelo dano material e moral. No entanto, não apresentou nenhum comprovante dos gastos que afirmou ter despendido. Assim, conforme princípio ínsito no art. 373, inciso I, CPC, o ônus de provar é de quem alega, portanto, cabia ao autor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Deste modo, ausente a comprovação dos danos materiais, não há que se falar na sua reparação. Por outro lado, pleiteia a parte reclamante compensação financeira por danos morais. Ocorre, que consoante entendimento jurisprudencial, cabe à parte demonstrar que sofreu abalos psicológicos, caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização. Na espécie, é necessário avaliar o susto, surpresa indesejada e angústia decorrente do acidente, sem maiores ofensas a bens jurídicos pessoais dos envolvidos. Assim, pelas provas apresentadas está claro que
o
acidente caracterizou dano subjetivo ao autor, pois causou dor intensa e/ou violenta perturbação psíquica diante da deformação da perna e perda de parte
do
seu corpo. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INCOMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - REJEITADAS - VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO - CULPA DO REQUERIDO PELO ACIDENTE EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que
o
conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. 2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados. 3- No caso, o requerido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos requerentes no sentido de que a conduta do requerido foi determinante para
a
ocorrência do sinistro. (...) 7- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1006853-61.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento dos danos morais, fixando o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT
.
Publicado e registrado no PJE. Raimundo Moriman de Goes
Junior Juiz
Leigo Vistos, etc
.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
questões

relativas
à
:
a)
inexistência
de
conduta

ilícita
, visto que no local
não

havia

pavimentação
e
não

tinha

limitação
entre a
calçada
e a
pista
de
rolagem
; b) culpa
exclusiva
da
vítima

em

razão
de
embriaguez
; c)
inexistência
de
sua
culpa,
pelo

fato
do
requerido

estar

em

ponto

cego
; e d)
desproporcionalidade
do quantum
indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Transitar

com
veículo

em

passeio

público
.
É
proibido

transitar
com
veículo

em

passeio

público
(art. 29, V, e 193 do CTB). O
atropelamento
de
pedestre

em

passeio

público

caracteriza

conduta

ilícita
. Assim
bem

pontuou
o
juiz
de
primeiro

grau
:

"
Embora
o
autor

apresente

nítidos

sinais
de
embriaguez
no
decorrer
do
vídeo
(ID 94516527), é
possível

verificar

marcas
de
pneus

na

calçada
(
sem

pavimentação
),
próximo

ao
local
onde
o
autor

permaneceu

deitado

após
o
acidente
(ID 82753094). Assim,
considerando

a

extensão do dano e os altos níveis de dor

apresentado

pelo

autor
no local do
acidente
,
parece

pouco

provável
que
ele

tenha
se
arrastado
da
rua
para a
calçada
.
Ademais
,
percebe
-se no
vídeo

em
que o
autor

aparece

deitado
,
nítidas

marcas
de
pneus
do
caminhão
. Inclusive, o
chinelo
do
autor

encontra
-se no
rastro
do
pneu
e a
marca
de
sangue

não

apresenta

indícios
de
movimentação
,
sendo

certo
que o local do
acidente

foi

na

calçada
.
Apesar
da
embriaguez
do
autor
,
há
que se
reconhecer
as
evidências
que
demonstram

ter

sido
o
autor

atropelado

na

calçada
. Assim
sendo
,
está
claro
a

ocorrência
de
ato

ilícito
."

5.
Culpa exclusiva da vítima.

A culpa
caracteriza-se por
negligência, imprudência ou imperícia, todavia, a responsabilidade
do agente
pode ser excluída se houver culpa exclusiva da vítima, conforme exegese do art. 945 do Código Civil.
No caso concreto, e
mbora a vítima apresente claros sinais de embriaguez, não há como concluir
que contribuiu
para a fatalidade se o atropelamento ocorreu na calçada (passeio público)
,
em local
com
nítida visibilidade do motorista. Em análise cuidados
a
do vídeo apresentado no ID 190530019/PJe
2,

verifica
-se que
a parte reclamada tinha plena visibilidade da parte reclamante e, logo em seguida, sobe no passeio público,
ocorrendo o atropelamento
,
concluindo-se
que a parte reclamante não contribuiu para
o sinistro
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024